Tribunal: TJPA
Processo: 0005605-62.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0005605-62.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: FERNANDO FABRÍCIO DA LUZ MALCHER
ADVOGADO: DR. ALAN FERREIRA DAMASCENO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO DE MENOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA E 180 DO CP. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescritos estão os crimes de corrupção de menores e receptação, imputados ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado e de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa.
3
.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FERNANDO FABRÍCIO DA LUZ MALCHER
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º,I e II, do Código Penal; 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA; 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180 do CP; e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do art. 311 do CP; cuja soma redundou em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 46 (vinte e seis) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Consta da inicial que no dia 09.03.2016, o denunciado, na companhia do menor adolescente P. R. S. D. S., fazendo uso de arma de fogo, tomou de assalto as vítimas Rita de Cássia Silva e Silva e Suellen do Amaral Teixeira da Paixão. No caso de Suellen ela caminhava pela Av. João Paulo II com a Tv. Vileta quando foi surpreendida com um veículo GOL, cor preta, com três indivíduos dentro (denunciado, menor e terceiro não identificado), os quais lhe subtraíram aparelho celular, bolsa e cordão folheado. Já a vítima Rita de Cássia narra que caminhava pela Tv. 3 de Maio com a Rua Diogo Moia quando foi abordada pelo denunciado e o menor, os quais lhe subtraíram o aparelho celular. Esta ultima vitima conseguiu acionar a polícia em ronda, a qual, pela descrição do veículo, logrou êxito em prender em flagrante delito o acusado, momento em que descobriu que o veículo era roubado e estava com a placa adulterada. Por tais condutas, ao denunciado foi imputada as condutas dos arts. 157, §2º,I e II, do Código Penal, art. 244-B do ECA, art. 180 do CP e art. 311 também do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 99/109, sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas em relação aos crimes de roubo, receptação e corrupção de menores; e subsidiariamente, requer a absorção do crime do art. 311 pelo crime do art. 180 do CP (fls. 115/125).

Constam contrarrazões, às fls. 128/136.

E parecer da Procuradoria de Justiça às fls141/144, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas no que tange ao crime do art. 311 do CP, do qual o Apelante deve ser absolvido.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o sucinto relatório.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória restringe-se a dois enfoques básicos: absolvição e consunção do art. 311 pelo art. 180 do CP.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição dos crime de corrupção de menores e receptação - pena concreta

Analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação aos crimes dos arts. 244-B do ECA e 180 do CP, senão vejamos.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, se a pena arbitrada for igual a 1 (um) ano e não exceder a 2 (dois) anos, caso dos autos (condenação em 1 ano de reclusão para cada crime).

Os crimes praticados pelo Apelante ocorreram em 09.03.2016 e a peça acusatória foi recebida em
02.05.2016
(fls. 06).

A sentença condenatória foi proferida em
17.01.2017

(fls. 99/109).

O Réu era relativamente menor na data do fato (18 anos - data de nascimento: 25.08.1997 - fls. 25 - IP), o que faz o prazo prescricional cair pela metade, conforme disposição do art. 115 do CP.

Desta forma, conclui-se que a prescrição de 2 (dois) anos implementou-se após a data da publicação da sentença penal condenatória, pelo que o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a estes crimes praticados pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu FERNANDO FABRÍCIO DA LUZ MALCHER, quanto à imputação dos crimes de corrupção de menores e receptação, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal).
b)

Mérito:

O Apelante protesta pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas em relação a todos os crimes; e subsidiariamente, requer a consunção entre os crimes de receptação e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor.

Segundo a acusação, o denunciado assaltou as vítimas em via pública, fazendo uso de arma de fogo, juntamente com dois elementos, um deles menor adolescente, subtraindo-lhes bens móveis; uma das vítimasd acionou policia em ronda e pelas características do veículo, conseguiram prender o Apelante na companhia do adolescente, na posse dos bens roubados; as vítimas reconheceram o acusado, ora Réu, na delegacia de polícia. Após diligências policiais, foi constatado que o veículo que estava na posse do Réu era roubado e estava com a placa adulterada. Tais fatos foram confirmados pelas vítimas no inquérito policial e em Juízo, e pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do Réu.

A tese de defesa é a de que, em pese o Réu ter sido preso na copanhia do menor, ele apenas estava fazendo um passeio no veículo e não participou dos roubos.

Ocorre que a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando a versão inverossímil do Apelante isolada nos autos.

Frise-se, não há como receber as teses defensivas, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, tornando totalmente precária a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, segundo o qual ele não cometeu os crimes e que apenas estava dando uma volta no carro, sem saber explicar o por quê das vítimas terem lhe reconhecido como um dos assaltantes na delegacia de polícia.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento do Réu Apelante no crime, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente
por crime de roubo qualificado e receptação, porque ele admitiu que sabia que o veículo era roubado (e que pese ter prescrito tal crime).

No que tange ao
pedido de absolvição do crime do art. 311 do CP
, a D. Procuradoria de Justiça concordou com a tese de defesa de que não há prova nos autos de que foi o Réu que adulterou a placa do veículo roubado, e que por isso ele deve ser absolvido.

Ao analisarmos os fatos apurados, vimos que realmente o Réu estava em poder de um veículo roubado e com placa adulterada (fato comprovado por perícia), porém, resta saber se o simples fato dele estar na posse desse veículo pode-se atribuir a ele o crime do art. 311 do CP.

O próprio Réu admitiu ter adquirido o veículo fruto de roubo e que andava pela cidade com a placa adulterada. Ora, logicamente que o Réu iria adulterar a placa do veículo, já que se tratava de veículo roubado e ele precisava ocultar o crime de receptação, portanto, uma vez admitindo a ¿propriedade¿ do veículo entendo que o crime do art. 311 do CP está sim provado nos presentes autos, devendo ser confirmada a sentença condenatória.

Da mesma forma, não há como aplicar o
princípio da consunção
entre os crimes de receptação e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor, pois são crimes praticados em circunstâncias diversas com violação de bens jurídicos também diversos, sendo que um (art. 180) não foi meio para a prática do outro (art. 311).

Veja-se que o princípio da consunção exige que uma conduta mais ampla absorva condutas mais restritas e menos graves, o que inocorre entre os crimes acima discutidos, os quais são graves na mesma medida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em relação ao crime de roubo qualificado, com exclusão, DE OFÍCIO, das penas relativas aos crimes de corrupção de menores e receptação (prescrição), restando a
pena final do Réu em 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicialmente fechado
.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator